Tribunal: TJSP
Processo: 2260682-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação – Excesso de execução, lastreada na ausência dos descontos a título de fruição do imóvel – Rejeição - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida - Cabimento – Conquanto o dispositivo da sentença tenha omitido a possibilidade de descontos a título de fruição do imóvel, a fundamentação do decisum foi clara e expressa neste sentido, ressaltando,

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação – Excesso de execução, lastreada na ausência dos descontos a título de fruição do imóvel – Rejeição - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida - Cabimento – Conquanto o dispositivo da sentença tenha omitido a possibilidade de descontos a título de fruição do imóvel, a fundamentação do decisum foi clara e expressa neste sentido, ressaltando, inclusive, que o lote já havia sido disponibilizado ao Autor – Hipótese em que havendo dúvidas acerca da interpretação do dispositivo da sentença, de rigor que prevaleça a mais coerente com a fundamentação e aos limites da lide – Precedentes - Decisão afastada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260682-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é agravante
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado LUIS
ROBERTO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260682-39.2019.8.26.0000 -Voto no 5992
2
VOTO No: 5992
AGRV.No: 2260682-39.2019.8.26.0000
COM. : Cerqueira César (2a Vara)
AGTE. : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGDOS. : LUIS ROBERTO DA COSTA
Cumprimento de sentença Impugnação Excesso de execução,
lastreada na ausência dos descontos a título de fruição do imóvel
Rejeição - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida -
Cabimento Conquanto o dispositivo da sentença tenha omitido a
possibilidade de descontos a título de fruição do imóvel, a
fundamentação do decisum foi clara e expressa neste sentido,
ressaltando, inclusive, que o lote já havia sido disponibilizado ao
Autor Hipótese em que havendo dúvidas acerca da interpretação
do dispositivo da sentença, de rigor que prevaleça a mais coerente
com a fundamentação e aos limites da lide Precedentes - Decisão
afastada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão trasladada às fl. 78/80 que, nos
autos de cumprimento de sentença iniciado por Luís Roberto da Costa, julgou a
impugnação apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos:
"(...) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação oferecida
pela existência do alegado excesso, AFASTO os descontos a título de
fruição do imóvel (R$ 17.945,60) e, por não haver prejuízo às
partes, HOMOLOGO o débito no valor de R$ 42.880,88 (fls. 63/64)
como forma de quitação da obrigação principal já com os
honorários.
Após o trânsito, intime-se a ré para pagamento dos valores
remanescentes, na quantia de R$ 22.427,08 e expeça-se o Mandado
de Levantamento Judicial em favor do autor e seu procurador, de
forma separada (...) (destaques originais).
Inconformada, sustenta a agravante que, embora o art. 504, inciso I,
do CPC traga que os motivos da sentença não fazem coisa julgada, é admissível a sua
mitigação na hipótese em que se verifica a desigualdade entre os fundamentos da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260682-39.2019.8.26.0000 -Voto no 5992
3
e sua parte dispositiva ou a existência de contrariedade no próprio dispositivo da decisão.
Defende, pois, que, nesses casos, a jurisprudência tem admitido que a fundamentação da
decisão deve nortear a interpretação de sua parte dispositiva e, por conseguinte, do título
executivo judicial formado a partir do trânsito em julgado. E, nesse sentido, colaciona
jurisprudência em abono à sua tese deduzida. Alega, assim, que, na espécie, a sentença
constou expressamente que é lícito o item b da Cláusula 11.1 que estabelece a dedução de
1% ao mês do valor do preço do lote, a título de fruição do imóvel, que segundo consta dos
autos já estava disponibilizado ao autor e que, por óbvio, ao se interpretar a sua parte
dispositiva, deve-se considerar a dedução a título de fruição do imóvel. Pugna, por fim,
pela reforma da r. decisão guerreada, para que se reconheça que nos cálculos exequendos
deveria ser deduzida a fruição do imóvel, a qual constou na fundamentação da sentença,
acolhendo-se os cálculos apresentados pela recorrente em sede de impugnação, ou,
subsidiariamente, pela anulação da referida decisão e prosseguimento da impugnação, com
a realização de novos cálculos por perito judicial.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 232/233), dispensadas as
informações.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 235/237), sem contrariedade (fls.
239), tampouco oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão questionada foi proferida em sede de ação de adjudicação
compulsória, em fase de cumprimento de sentença.
O exame detido de todo o processado permite verificar que a r.
sentença proferida na fase de conhecimento (fls. 220/225), julgou PROCEDENTE EM
PARTE a pretensão do autor, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO a tutela de urgência e
DECLARO a rescisão do contrato firmado entre as partes; CONDENO a ré à devolução
de 90% de todos os valores pagos referentes ao preço do imóvel, imediatamente,
atualizada monetariamente, desde o ajuizamento da ação, nos termos da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescidos de juros de mora na ordem de
1% ao mês, desde a citação até o efetivo pagamento.
Contudo, na fundamentação do aludido decisum a douta Autoridade
monocrática expressamente consignou que: "Também é lícito o item b da Cláusula 11.1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260682-39.2019.8.26.0000 -Voto no 5992
4
que estabelece a dedução de 1% ao mês do valor de preço do lote, a título de fruição do
imóvel, que segundo consta dos autos já estava disponibilizado ao autor" (fls. 222).
Iniciada a fase de execução do julgado, o credor, ora agravado,
apresentou planilha atualizando o valor da causa e apresentando como valor devido o
montante de R$ 43.156,61, sobrevindo impugnação da executada (fls. 22/25), centrada na
tese de que além da comissão de corretagem era devida e a dedução de 1% ao mês do valor
do preço pago pelo lote a título de fruição, pretensão indeferida pela decisão questionada.
Preservada a convicção da douta Autoridade monocrática, o
inconformismo manifestado comporta acolhida.
Com efeito, não obstante a ausência do manejo do recurso
pertinente, reputa-se cabível a correção de erro material nitidamente perceptível em
execução de sentença, adequando-a ao título judicial, sem que isso implique ofensa à coisa
julgada ou ao instituto da preclusão, haja vista que o pronunciamento judicial eivado de
erro material caracteriza-se pela ausência de declaração, intenção ou vontade do juiz, razão
pelo qual não pode fazer coisa julgada, notadamente quando houver descompasso entre o
dispositivo e a fundamentação, por aplicação do art. 494, I, do CPC/2015, hipótese
verificada no caso em tela.
Ora, conforme adrede mencionado, restou expressamente consignado
na fundamentação do decisum que o item "b" da cláusula contratual 11.1 foi considerada
lícita, a qual estabeleceu a dedução de 1% ao mês do valor de preço do lote, a título de
fruição do imóvel, ressaltando que o lote "segundo consta dos autos já estava
disponibilizado ao autor".
Apreciando caso semelhante, confira-se como já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - O título executivo deve ser
executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a
reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão
da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao
julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração
em obediência à coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao princípio da
eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) - Na liquidação e
no cumprimento, o título executivo judicial formado na fase de
conhecimento deve ser interpretado mediante integração do dispositivo da
decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e alcance,
visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para
exequibilidade ao julgado, adotando como interpretação, entre as
possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260682-39.2019.8.26.0000 -Voto no 5992
5
aspecto processual seja no substancial, não bastando simples exame de seu
dispositivo, sendo, a propósito, relevante salientar que a interpretação
adotada, dentre as possíveis, não ofende a coisa julgada, nem a preclusão,
uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada retira, apenas põe às
claras o exato alcance da tutela prestada - É cabível a correção de erro
material, perceptível primo icto oculi, em execução de sentença a fim
de adequá-la ao título judicial, sem que haja ofensa à coisa julgada ou
ao instituto da preclusão, dado que a decisão eivada de erro material
caracteriza-se pela ausência de declaração, intenção ou vontade do
juiz, razão pelo qual não pode fazer coisa julgada, máxime quando há
descompasso entre o dispositivo e a fundamentação, por aplicação do
art. 494, I, do CPC/2015 Como, no caso dos autos, (a) sanado o
manifesto erro material relativa à condenação por sucumbência recursal,
consistente em majoração do percentual da verba honorária sucumbência
de 10% para 12%, passível de correção, a qualquer tempo, e perceptível
icto oculi, ante o descompasso da deliberação em questão com o a
fundamentação e dispositivo do Acórdão proferido no julgamento da
apelação, que negou provimento ao recurso, com expressa deliberação de
manutenção da r. sentença, proferida na fase de conhecimento, que havia
condenado à parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 20% do valor da condenação, de rigor (b) o reconhecimento de
que a exigência pela parte credora apelada da verba honorária de 20% do
valor da condenação, no cumprimento de sentença, não configurou
excesso de execução, ainda que tivesse concordado em levantar o valor do
depósito da parte devedora, realizado, tomando por base o percentual de
percentual de 12% do valor da condenação, e (c) consequentemente, a
parte credora apelada não pode ser condenada ao pagamento de encargos
de sucumbência, eis que não restou vencida - Manutenção da r. sentença.
Recurso desprovido. Apelação Cível no 0048104-53.2019.8.26.0100, Rel.
REBELLO PINHO, j. 24.01.2020. - grifamos
No mesmo sentido, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO.
CRITÉRIO INTERPRETATIVO. CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE. 1.
"Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja
mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido
formulado no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou
extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade com
os limites do pedido inicial" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ
20/11/2006). 2. Caso concreto em que a interpretação da sentença em conformidade com os
limites da lide não ampara a pretendida inclusão dosdicionais de trabalho noturno e de alimentação
nos cálculos exequendos. 3. AGRAVOREGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp
1.199.865/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 21/8/2012, DJe de 24/8/2012) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS. SENTENÇA QUE OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA
CAUSA. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.
OFENSA A COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. I - No caso concreto, a sentença
proferida em processo de habilitação de crédito em falência fixou honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa, sem que o habilitante houvesse indicado um "valor da causa". II - A fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260682-39.2019.8.26.0000 -Voto no 5992
6
emprestar uma repercussão prática a esse título judicial e torná-lo exequível, é possível interpretá-
lo de modo a considerar como "valor da causa" a quantia cuja habilitação era pleiteada, já que ela
refletia o proveito econômico perseguido. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
cediça ao dispor que o processo de execução deve observar, fielmente, o comando sentencial
inserido na ação de conhecimento transitada em julgado, sob pena de restar malferida a coisa
julgada. IV - Isso não significa, porém, que a sentença exequenda seja avessa à investigações ou
interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a interpretação da lei pode revelar o seu real
significado e extensão, também as decisões judiciais, leis dos casos concretos, reclamam esforço
hermenêutico que revele o seu significado e extensão. V - Agravo Regimental improvido. (AgRg
no Ag 1.030.469/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/05/2010, DJe de 07/06/2010) Na espécie, a sentença que apreciou a ação ajuizada pela parte ora
recorrente assentou, na sua parte dispositiva (fl. 137) - grifamos: [...] Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido da ação, para condenar SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS a pagar aos autores [...], de acordo com os orçamentos individuais, a quantia de R$
375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir de 22 de
dezembro de 2009 (data da juntada do laudo pericial) e acrescida de juros legais de mora contados
da data da citação. Incidirá, ainda, multa convencional de 2% (dois por cento), a cada dez dias ou
fração de atraso, computada desde o sexagésimo dia após a data do recebimento das
Comunicações de Sinistro, limitada ao valor supracitado (artigo 412 do CC/2002). [...] A decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte recorrida consignou
(fl. 55) - grifamos: [...] Não ocorre o alegado excesso de execução, pois o valor da multa decendial
não ultrapassa o valor da obrigação principal (art. 412 do Código Civil). Entende-se como
"obrigação principal" a quantia principal devida acrescida da correção monetária e juros (art. 395,
caput, do Código Civil). [...] No entanto, nos autos de agravo de instrumento manejado contra a
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem reconheceu
o excesso de execução, manifestando-se acerca da interpretação a ser conferida à expressão
"limitada ao valor supracitado", contida na sentença exequenda, nos seguintes termos (fls.
261-262) - grifamos: [...] Por outro lado, reconhece-se o excesso de execução, na forma sustentada
pela agravante. A sentença de ps. 135/138, mantida integralmente pelo acórdão de ps. 145/153,
condenou a agravante a pagar "a quantia de R$ 375.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais),
corrigida monetariamente a partir de 22 de dezembro de 2009 (data da juntada do laudo pericial) e
acrescida de juros legais de mora contados da data da citação". Além disso, " incidirá, ainda, a
multa convencional de 2% (dois por cento), a cada dez dias ou fração de atraso, computada desde
o sexagésimo dia após a data do recebimento das Comunicações de Sinistro, limitada ao valor
supracitado (artigo 412 do CC/2002)" (p. 137). A divergência está na interpretação quanto à parte
final do dispositivo, isto é, "limitada ao valor supracitado". Tem-se que o valor supracitado refere-
se à quantia de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), apenas com correção
monetária, sem incidência de juros. Nos termos em que redigida a sentença, os juros são
acrescidos, ou seja, não fazem parte do valor principal e ao qual faz direta referência o trecho final
da sentença para limitação da multa decendial. Assim, com razão a agravante: há excesso de
execução por a multa limitar-se ao valor principal da condenação com correção e juros de mora, e
não apenas com correção monetária. [...] Dos trechos acima transcritos, observase que a Corte a
quo concluiu pela impossibilidade de se incluir os juros de mora no cálculo da multa decendial,
por entender que os juros são acrescidos, que não integrariam o valor principal ao qual a sentença
fez referência expressa em sua parte final, tendo, porém, determinado que a multa se limitasse ao
valor principal da condenação com correção monetária. Não obstante, a interpretação do comando
sentencial - "limitada ao valor supracitado" - que melhor se harmoniza com a fundamentação da
sentença, com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte, é a de que a multa
decendial se limita ao valor da obrigação principal, sendo este representado pelo montante a que
foi condenado a seguradora, a título de indenização, pelos reparos em cada um dos imóveis
danificados, senão vejamos. Assim dispõe a redação do art. 412 do Código Civil: "O valor da
cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal". Seguindo essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260682-39.2019.8.26.0000 -Voto no 5992
7
linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a multa decendial
devida em função do atraso no pagamento da indenização objeto do seguro obrigatório, nos
contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, é devida aos mutuários, dado o caráter
acessório que ostenta em relação à indenização securitária e deve estar limitada ao valor da
obrigação principal. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes (grifamos): (...) Reporto-
me, também, aos fundamentos utilizados pela Ministra Nancy Andrighi, no voto proferido no Resp
no 813.898/SP, que se aplicam às inteiras ao presente caso (grifamos): "As condições especiais da
apólice, especificamente no capítulo intitulado "Sinistros de danos físicos" (anexo 12) prevêem,
para a seguradora, o adimplemento específico da obrigação de promover reparos no bem, mediante
a nomeação de uma empresa para realizar tal tarefa (item 2.4). Naturalmente, esses reparos, a
serem promovidos às expensas da seguradora, beneficiam diretamente o mutuário . Daí sua
legitimidade para pleitear da seguradora o adimplemento dessa obrigação, ainda que convertida
em perdas e danos. Nessas hipóteses, é do segurado a legitimidade para pleitear o adimplemento
da obrigação, e da mesma forma é dele o direito à percepção da multa. É importante observar,
todavia, que, na esteira do precedente supra citado, a multa decendial, em que pese devida, deve
ser limitada ao valor da obrigação principal , nos termos do art. 920 do CC/16, vigente à época em
que se iniciou a controvérsia sub judice. O valor da obrigação principal, aqui, é o montante a que
foi condenada a seguradora, a título de indenização pelos reparos em cada um dos imóveis
danificados". Na ocasião, a Exma. Ministra referiu-se ao Resp no 651.227/SP, de Relatoria do
Exmo. Ministro Humberto Gomes de Barros, cuja ementa segue transcrita: "RECURSO
ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - CIVIL SEGURO HABITACIONAL -
MULTA DECENDIAL - LIMITAÇÃO - CC, ART. 920. - Ainda que a questão federal surja no
julgamento do acórdão recorrido, é necessária a oposição de embargos declaratórios para que o
Tribunal a quo se manifeste sobre o vício suscitado (cf. EREsp 99.796/EDUARDO). - É válida a
multa decendial pactuada para o atraso do pagamento da indenização, limitada ao montante da
obrigação principal (CC/1916, Art. 920)". (REsp 651227/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2004, DJ 11/10/2004 p. 325) Portanto,
conforme se pode compreender, a multa decendial pactuada para o atraso do pagamento do seguro
habitacional é limitada ao montante da obrigação principal, sendo este representado pelo valor da
indenização pelos reparos nos imóveis danificados vigente à época em que se iniciou a
controvérsia sub judice, sem abranger correção monetária nem juros de mora, na medida em que
essas verbas têm natureza acessória. No entanto, no caso em análise, à míngua de recurso da
seguradora, a reforma do julgado proferido pelo Tribunal de origem quanto a essa questão
acarretaria indevida reformatio in pejus, motivo pelo qual se mantém o entendimento assentado no
acórdão acerca da inclusão do valor da correção monetária referente à obrigação principal
(indenizações) no cálculo da multa decendial. 10. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada
de fls. 408-409 e, pelas razões ora expendidas, nego provimento ao recurso especial." (AgRg no
REsp 1540571/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 11/05/2016, o destaque não
consta do original); (b) "PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS. SENTENÇA QUE OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA
CAUSA. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.
OFENSA A COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Inexiste violação do art. 535 do
CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento
e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Entendimento contrário ao interesse da parte não
se confunde com omissão. 3. Consoante precedentes desta Corte, a ausência de indicação do valor
da causa na peça dos embargos à execução não tem o condão de torná-la insubsistente, porquanto
pacífico o entendimento de que o valor dos embargos guardam equivalência com o valor da
execução. 4. O juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com
o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante
integração de seu dispositivo com a sua fundamentação. E, adotando-se tal providência, não há
falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera interpretação do título nada acrescenta a ele e
nada é dele retirado. Apenas se põe às claras o exato alcance da tutela antes prestada. 5. Precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260682-39.2019.8.26.0000 -Voto no 5992
8
análogo: AgRg no Ag 1.030.469/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/5/2010, DJe de 7/6/2010. Recurso especial improvido". (STJ-2a Turma, REsp
1490701/CE, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j. 11/11/2014, DJe 21/11/2014, o destaque não
consta do original); (b) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 535, I
e II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PERCENTUAL DOS
JUROS DE MORA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO
DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. I - A oposição de embargos de declaração, consoante o disposto no art. 535, I
e II, do Código de Processo Civil, é restrita às hipóteses de correção de obscuridade, contradição
ou omissão no acórdão embargado, revelando-se tal via inadequada para a pretensão de
rejulgamento da causa. II - Para interpretação de toda decisão judicial, não basta o exame de seu
dispositivo, integrado que está à fundamentação que lhe dá sentido e alcance; havendo dúvidas,
deve ser adotada a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em harmonia
com o pedido formulado na inicial, conforme expressamente consignado no MS 6.864/DF, ou seja,
juros de mora de 1% ao mês. III - A impropriedade da alegação nos segundos aclaratórios opostos
com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, já enfrentada nos primeiros
embargos de declaração, constitui prática processual abusiva sujeita à aplicação de multa, nos
termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV - Embargos de declaração
rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa." (STJ-3a Seção, EDcl
nos EmbExeMS 6864/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, v.u., j. 13/08/2014, DJe 21/08/2014, o
destaque não consta do original); (c) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA. OFENSA A DISPOSITIVOS DA
CONSTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de
modo fundamentado e coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos
embargos de declaração e, por conseguinte, à violação dos arts. 458 e 535, II, do Código de
Processo Civil. 2. Hipótese em que a sentença exequenda reconheceu a incidência da prescrição
quinquenal tanto na análise da prejudicial como no mérito propriamente dito. 3. Na interpretação
da parte dispositiva da sentença, deve-se levar em consideração todo o contexto delineado na
fundamentação do julgado. Precedentes. 4. Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a
dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III,
da Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido." (STJ-6a Turma, AgRg no REsp
980242/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, v.u., j. 20/05/2014, DJe 29/05/2014, o destaque não
consta do original); e (d) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO
MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO
LÓGICOSISTEMÁTICA DO DECISUM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I -
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o processo executivo deve observar,
fielmente, o comando sentencial inserido na ação de conhecimento transitada em julgado, sob pena
de restar malferida a coisa julgada. Precedentes. II - Para admitir-se o recurso especial com esteio
no artigo 535 do Código de Processo Civil a omissão tem de ser manifesta, ou seja, imprescindível
para o enfrentamento da quaestio nas Cortes superiores. No caso dos autos, não é o que se verifica.
III - Ademais, compete ao magistrado fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-
las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto
no artigo 93, IX, da Carta Magna de 1988. Cumpre destacar que deve ser considerada a conclusão
lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. IV - Agravo interno desprovido.
(STJ-5a Turma, AgRg no REsp 868211/PR, rel. Min. Gilson Gipp, v.u., j. 21/11/2006, DJ
18/12/2006, p. 512.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260682-39.2019.8.26.0000 -Voto no 5992
9
Portanto, tem-se que na fase de liquidação e no cumprimento, o
título executivo judicial formado no processo de conhecimento deve ser interpretado
mediante integração do dispositivo da decisão judicial com a sua respectiva
fundamentação, o qual lhe dá sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-
sistemática e que seja razoável para exequibilidade ao julgado, adotando como
interpretação, entre as possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico,
seja no aspecto processual seja no substancial, não bastando o mero exame de seu
dispositivo, sendo, a propósito, relevante ressaltar que a interpretação adotada, dentre as
possíveis, não ofende a coisa julgada, tampouco a preclusão, uma vez que nada acrescenta
ao título, nem dele nada retira, apenas expõe com maior clareza o exato alcance da tutela
jurisdicional prestada.
Destarte, preservada a convicção do douto Julgador a quo, o
provimento questionado merece reparo, a fim de reconhecer o excesso de execução
alegado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)